Tribunal: TJMT
Processo: 1025466-25.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025466-25.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE DA SILVA - CPF: 037.101.151-59 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVADO), TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO Nº 1025466-25.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: PAULO HENRIQUE DA SILVA

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
– PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO – INTIMAÇÃO DA PARTE (AGRAVANTE) – NÃO RECOLHIMENTO DO PREPARO – DESERÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA –
DECISUM
FUNDAMENTADO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O
DECISUM
– RECURSO DESPROVIDO.

1 - Encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar a negativa de seguimento do recurso de agravo de instrumento interposto pelo agravante em razão da ausência do recolhimento do preparo, há que ser desprovido o agravo interno.

2 – Recurso desprovido. -

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por
PAULO HENRIQUE DA SILVA
,
contra a decisão monocrática proferida na ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO
, negou seguimento
ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo ora agravante, consoante

termos do artigo 1.007, caput, § 2º, do CPC/15

Em síntese, reeditando os termos de suas razões de agravo quanto à suposta dificuldade financeira que vem enfrentando,

requer seja reconsiderada a decisão monocrática recorrida, caso contrário, recebido o presente agravo regimental e submetido a julgamento pelo órgão competente, concluindo-se pelo seu provimento com o deferimento da justiça gratuita.

Contrarrazões no ID nº 354719884, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Consoante relatado, trata-se de agravo interno interposto por
PAULO HENRIQUE DA SILVA
,
contra a decisão monocrática desta relatora que
negou seguimento
ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo agravante, em razão da ausência do preparo (art. 1007,
caput
, §2º, do CPC/15).

Pois bem
.

Ao analisar o pedido de justiça gratuita postulado pela agravante no recurso de agravo de instrumento, proferi a seguinte decisão:

“[...].
Vistos etc.

PAULO HENRIQUE DA SILVA,
ao interpor recurso, requereram a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Nas razões recursais, a parte recorrente alega que não possui condições financeiras para arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios sem maiores prejuízos, razão pela qual deixou de comprovar o preparo recursal.

É o necessário.

Decido.

O direito pretendido pode ser deferido mediante simples declaração da parte de que não possui meios financeiros para custear as despesas processuais. Porém, o julgador pode negá-lo quando não encontrar elementos que atestem essa afirmação.

Ademais, não se pode perder de vista que o direito à gratuidade da justiça é assegurado àquele que for verdadeiramente necessitado e não àquele que se diz necessitado, inclusive pela simples leitura das peças processuais é suficiente para extrair informações relevantes sobre a capacidade financeira da parte e, é com base nisso que se deferirá, ou não, a gratuidade da justiça.

In casu, em que pese as declarações de impossibilidade da parte recorrente, não é o que se evidencia dos autos, porquanto, apesar de intimada (ID nº. 308474888), a parte recorrente não trouxe elementos aptos a demonstrar a alegada necessidade, se limitando a insistir na sua alegada hipossuficiência sem nada apresentar/colacionar aos autos.

Ademais, verifica-se da procuração constante dos autos que o mesmo é patrocinado por advogado particular, cujos honorários certamente foram cobrados, não se justificando a gratuidade para as custas processuais.

Com efeito, o indeferimento do pedido de justiça gratuita é medida que se impõe, sem que isso ofenda aos incisos XXXV e LXXIV do artigo 5º da Constituição Federal, na medida em que não cabe ao Estado assumir despesas de quem tem condições de atendê-las, sob pena de não poder prover aquelas dos que realmente necessitam.

Assim, uma vez que a precariedade econômica não restou evidenciada,
indefiro
o pedido.

Intime-se a parte recorrente para providenciar o preparo do recurso no prazo de quinze (15) dias, sob pena de deserção.

Decorrido o prazo, encaminhem-se os autos ao DEJAUX para certificar o regular pagamento.

Publique-se. Cumpra-se.

Cuiabá - MT, 28 de novembro de 2025. -

Marilsen Andrade Addario

Desembargadora

[...]”
(ID nº 333137862)

Posteriormente em atenção a petição de ID nº 337738897,
in verbis:

“[...]

Vistos etc.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
PAULO HENRIQUE DA SILVA
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Juscimeira-MT, nos autos da
Execução de Título Extrajudicial nº 1000445-34.2024.8.11.0048
, que indeferiu o pedido de desbloqueio de ativos financeiros no valor de R$ 1.002,31 (mil e dois reais e trinta e um centavos), sob a alegação de que tais valores possuiriam natureza salarial e, portanto, seriam impenhoráveis.

O agravante requereu, inicialmente, a concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi indeferido por esta Relatora em decisão de ID 333137862, ante a ausência de comprovação da alegada hipossuficiência financeira, tendo sido determinada a intimação para recolhimento do preparo recursal no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de deserção.

Em petição de ID 337738897, o agravante apresentou manifestação requerendo: a) o diferimento do pagamento das custas processuais para o final do processo; b) subsidiariamente, o parcelamento das custas processuais; c) em caráter derradeiro, a concessão de prazo suplementar de 15 (quinze) dias úteis para recolhimento do preparo recursal.

É o relatório.

Decido.

Inicialmente, observa-se que o agravante foi devidamente intimado para comprovar sua hipossuficiência financeira, tendo sido concedida inclusive dilação de prazo para tal finalidade (ID 308349381). Contudo, mesmo após o transcurso do prazo dilatório de 30 (trinta) dias, não foram apresentados documentos hábeis a demonstrar a alegada impossibilidade de arcar com as custas processuais.

A decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita (ID 333137862) foi devidamente fundamentada, destacando que o agravante, apesar de intimado, não trouxe elementos aptos a demonstrar a alegada necessidade, limitando-se a insistir na sua hipossuficiência sem nada apresentar ou colacionar aos autos. Ademais, constatou-se que o mesmo é patrocinado por advogado particular, cujos honorários certamente foram cobrados, o que não se coaduna com a alegada impossibilidade financeira.

Quanto ao pedido de diferimento do pagamento das custas processuais para o final do processo,
indefiro-o
, porquanto não há amparo legal para tal pretensão no âmbito recursal.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PEDIDO INDEFERIDO – AUSÊNCIA DE PROVA DA NECESSIDADE DA BENESSE – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO DEMONSTRADA –
PEDIDO ALTERNATIVO DE PAGAMENTO DE CUSTAS AO FINAL DO PROCESSO - IMPOSSIBLIDADE ANTE VEDAÇÃO EXPRESSA NO CÓDIGO DE NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
- DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A assistência judiciária gratuita deve amparar aqueles que, efetivamente desprovidos de recursos materiais mínimos, necessitam demandar para promoverem a sustentação de seus direitos e pretensões, de modo que, ausente comprovação da hipossuficiência econômica alegada pela parte, e existindo elementos nos autos que se contrapõem à declaração de pobreza, deve ser negado o pleito de assistência judiciária gratuita.

2. O art. 233, § 2º, Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso veda expressamente o recolhimento de custas ao final do processo
. ”
(TJMT – RAI Nº 1008853-66.2021.8.11.0000, REL. DES. JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2021, publicado no DJE 22/07/2021)

Indefiro
também o pedido subsidiário de parcelamento das custas processuais, porquanto, conforme já mencionado acima, apesar de devidamente intimado não se dignou em comprovar sua hipossuficiência.

Por fim, quanto ao pedido de concessão de prazo suplementar de 15 (quinze) dias úteis para recolhimento do preparo recursal, observa-se que o prazo de 30 (trinta) dias já concedido na decisão anterior é mais do que razoável para tal finalidade, não havendo justificativa plausível para sua dilação, especialmente considerando que o agravante já dispôs de prazo dilatado (30 dias) para comprovar sua hipossuficiência e não o fez adequadamente.

Ressalta-se que o acesso à justiça, garantido constitucionalmente, não significa gratuidade irrestrita ou flexibilização das normas processuais, mas sim a possibilidade de submeter pretensões ao Poder Judiciário, observados os requisitos legais. No caso em tela, o agravante teve ampla oportunidade para comprovar sua hipossuficiência ou para recolher o preparo recursal, não o fazendo a contento.

Portanto,
indefiro
também o pedido de concessão de prazo suplementar, mantendo a determinação para recolhimento integral do preparo recursal no prazo originalmente concedido, sob pena de deserção.

Após as intimações necessárias, encaminhem-se os autos ao DEJAUX para certificar o regular pagamento.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 17 de dezembro de 2025.

Marilsen Andrade Addario

Desembargadora
[...].”
(Sic. ID nº 338386860)

No entanto, a despeito de devidamente intimado das citadas decisões, o agravante quedou-se inerte, consoante certidão de ID nº 343075858
, motivo
pelo qual foi proferida a decisão que negou seguimento ao recurso, nos seguintes termos:

“[...].
Vistos etc.

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por PAULO HENRIQUE DA SILVA, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira - MT, que na
Execução de Título Extrajudicial
, proposta por COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO, deferiu
“[...] o pedido veiculado pelo(a) exequente, para o fim de autorizar a penhora sobre a quantia em dinheiro encontrada nas contas ou aplicações financeiras do(a) executado(a), até o valor indicado na execução, o que deverá ser efetivado por meio da penhora on line, via SISBAJUD [...].”
(Sic. ID nº 303277395).

Pois bem.

Nos termos do artigo 1.007,
caput
, § 2º, do CPC/15, o não pagamento do preparo ou o pagamento parcial com a não complementação, após a intimação da parte para regularização, implica na deserção do recurso, obstando, assim, o seu seguimento.

No caso, após o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita (ID nº 333413863), fora determinado por esta relatora a intimação da parte recorrente para recolher o preparo no prazo legal, sob pena de deserção.

O agravante, entretanto, não efetuou o referido recolhimento, conforme se observa da certidão ID nº 343075858, situação que inviabiliza o seguimento recursal.

Corrobora esse entendimento o seguinte julgado do STJ:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO MONITÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO ANTE A DESERÇÃO. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA RÉ.

1. Não tendo a insurgente apresentado o comprovante do efetivo pagamento do preparo dentro do prazo determinado, a despeito de ter sido intimada para tanto, é de se reconhecer a deserção do recurso especial.

2. Agravo interno desprovido.
”

(STJ - AgInt no AREsp 1243379/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 18/09/2018).

Ante o exposto,
nego seguimento
ao recurso.

P. I. C.

Cuiabá, 29 de janeiro de 2026. -

Marilsem Andrade Addario

Desembargadora”

(Sic. ID nº 343089880
)

No caso, o agravante ao interpor o presente agravo interno, apenas reeditou os termos das razões de agravo, requerendo a possibilidade de retratação da decisão recorrida ou a necessidade de julgamento pelo órgão colegiado, ou seja, não
atacou especificamente os fundamentos da decisão agravada
.

Pois bem
.

Não é de se olvidar que, de acordo com o
art. 1.021 do CPC/15
, contra a decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, devendo o agravante impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Não havendo retratação pelo relator, o recurso será levado a julgamento pelo órgão colegiado, sendo vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

Conforme se denota, na nova sistemática do CPC/15, o recurso tem
sua admissibilidade condicionada à impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada
, nos termos do § 1º do art. 1.021, sob pena de não conhecimento do recurso pelo órgão colegiado.

No caso em tela, a decisão encontra-se devidamente fundamentada. No entanto, a parte agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, bem como não trouxe nenhum fato novo capaz de ensejar a reforma da decisão monocrática.

No entanto, em virtude dos argumentos da parte recorrente, não se verifica tratar-se de agravo interno manifestamente inadmissível ou manifestamente improcedente, razão pela qual, não há como impor-lhe a multa prevista no §
4º do art. 1.021 do CPC/15
.

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente agravo interno.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026